Tribunal: STF
Processo: HC 167459
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Maria Claudia de Seixas e outro(s) em favor de Mauro Sponchiado, Paulo Saturnino Lorenzato, Antônio José Zamproni, Antônio Cláudio Rosa e Basílio Selli Filho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no RHC 65.783/SP.
    Os pacientes foram denunciados pela suposta prática dos crimes de associação criminosa, de corrupção ativa qualificada, de uso de documento público ideologicamente falso, de descaminho, de evasão de divisas e de lavagem e ocultação de valores (arts. 288, 333, parágrafo único, c/c 304, 334, caput, todos do Código Penal; 22, parágrafo único, da Lei 7.492/1986; 1º, caput, e V,VI e VII, c/c § 4º, da Lei 9.613/1998) (evento 1 – fls. 14/201).
    Recebida a denúncia, o magistrado de primeiro grau determinou a citação ficta dos pacientes.
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal Regional Federal da 3ª Região, que denegou a ordem (evento 1 – fls. 226/231).
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, negou seguimento ao RHC 65.783/SP. Ato contínuo, a Corte Superior negou provimento ao agravo regimental (evento 1 – fls. 237/245).
    Neste writ, os Impetrantes alegam nulidade processual ante o exíguo prazo estipulado pelo juízo singular de 05 (cinco) dias para cumprimento da citação por edital, em afronta ao art. 361 do CPP. Requer, em medida liminar, o sobrestamento da ação penal até o julgamento final da presente impetração. No mérito, pugna pela nulidade da aludida citação e dos atos processuais subsequentes.
    Indeferi a liminar, em 12.02.2019 (evento 5).
    O Ministério Público Federal, em parecer da lavra do Subprocurador-Geral da República Juliano Baiocchi Villa-Verde de Carvalho, opina pela denegação da ordem (evento 6).
    É o relatório.
    Decido.
    Extraio do ato dito coator:
    “PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. VIOLAÇÃO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA EM RAZÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. EXAME DA TURMA NO REGIMENTAL. PROCESSO CRIMINAL. CITAÇÃO EDITALÍCIA. ALEGADA INOBSERVÂNCIA DO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ENTRE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL DE CITAÇÃO E A DATA DESIGNADA PARA O INTERROGATÓRIO DO ACUSADO. PREJUÍZO NÃO DEMOSTRADO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL AFASTADO.
    1. Inexiste maltrato ao princípio da colegialidade, pois, consoante disposições do Regimento Interno desta Corte, o relator deve fazer um estudo prévio da viabilidade do habeas corpus, podendo, inclusive, decidi-lo monocraticamente (art. 34, XX, do RISTJ). Por outro lado, a parte possui mecanismos processuais de submeter a controvérsia ao Colegiado por meio do competente agravo regimental, o que supera eventual mácula da decisão singular do relator. 
    2. Registre-se, ainda, que a previsão regimental não implica cerceamento ao direito de defesa, por eventual supressão do direito de o patrono da parte realizar sustentação oral, muito menos quando se deseja exercer tal faculdade em sede de agravo regimental, a teor do art. 159 do RISTJ (ut, AgRg no HC 173.398/SC, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, Quinta Turma, DJe 25/08/2015).
    3. O art. 361 do Código de Processo Penal estabelece o prazo de 15 (quinze) dias para a citação por edital. No entanto, não se reconhece, no processo penal, nulidade da qual não tenha acarretado prejuízo, conforme disciplina o art. 563 do CPP. Precedentes.
    4. No caso, os agravantes não demonstraram em que a redução de prazo na citação por edital prejudicou a defesa, pois, conforme explicitado pela Corte Regional, os acusados já haviam constituído advogados nos autos e, desde então, passaram a ter plena ciência da ação penal em curso, tendo exercido regularmente o contraditório.
    5. A doutrina e jurisprudência têm exigido a comprovação de prejuízo efetivo para que a nulidade absoluta seja reconhecida e, na hipótese, não se declinaram os danos que teriam sido suportados pela não consumação do prazo de 15 (quinze) dias entre a citação por edital e a data designada para o interrogatório.(RHC 33.689/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 23/10/2012, DJe 06/11/2012).
    6. Agravo regimental improvido”.
    Na hipótese, não detecto constrangimento ilegal ou ato abusivo hábil à concessão da ordem de habeas corpus. 
    O Tribunal Regional Federal consignou que ‘no caso em exame, os impetrantes não comprovaram nenhuma situação concreta de prejuízo decorrente da errônea fixação de prazo no edital impugnado. Ademais, como informou o Juízo de origem (fls. 59/62), antes mesmo das tentativas de citação pessoal e por hora certa – todas frustradas – e, portanto, da citação por edital em questão, os pacientes já haviam constituído advogados nos autos e, desde então, passaram a ter plena ciência da ação penal em curso, tendo podido exercer regularmente o contraditório, lançando mão das defesas processuais cabíveis; tanto assim que, tempestivamente, apresentaram resposta à acusação’. Portanto, ‘ainda que o prazo fixado no edital (5 dias) seja diverso daquele previsto na legislação processual (15 dias), não há que se falar em nulidade do ato se dele não decorreu nenhum prejuízo aos pacientes’. 
    Na mesma linha, a Corte Superior destacou que ‘os recorrentes não demonstraram em que a redução de prazo na citação por edital prejudicou a defesa’.
    Os alegados prejuízos decorrentes da redução do prazo para citação editalícia não estão demonstrados. Ao contrário, tendo em vista que estabilizado nas instâncias ordinárias que o paciente já havia constituído defensor nos autos antes da citação editalícia – aspecto fático não desconstituído na presente impetração -, ressai intuitiva a inexistência do prejuízo. 
    Nesse tocante, a jurisprudência desta Suprema Corte exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as nulidades relativas, marcadas que são pelo princípio do pas de nullité san grief previsto no artigo 563 do CPP (HC 132.149-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, HC 135.728-AgR-ED/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, HC 134.408/MG, Rel. Min. Dias Toffoli). À prova da comprovação do efetivo prejuízo, [é] imperioso que o interessado evidencie certo nexo causal entre a suposta irregularidade e o resultado da ação penal, bem como que indique, ao menos de forma indiciária, a possibilidade efetiva de reversão do julgamento se ausente a nulidade ventilada (RHC 166629, Rel. Min. Edson Fachin). Ainda, “(...) o pedido deve expor, claramente, como o novo ato beneficiaria o acusado. Sem isso, estar-se-ia diante de um exercício de formalismo exagerado, que certamente comprometeria o objetivo maior da atividade jurisdicional” (HC 119372, Rel. Min Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 04.08.2015).
    Como bem pontuado no parecer ministerial, ‘No caso em questão, a defesa limitou-se a alegar genericamente que a fixação do prazo para citação por edital menor do que aquele previsto pela norma de regência teria afrontado o devido processo legal e prejudicado o efetivo exercício da ampla defesa’. 
    Ademais, paralelamente, para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Esta Suprema Corte já assentou que ´ação de habeas corpus de caráter sumaríssimo constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento pena l (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello, 2ª Turma, DJe 19.12.2012).
    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora